Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034483-85.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (RECLAMADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (RECLAMADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (RECLAMADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (RECLAMADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (RECLAMADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (RECLAMADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (RECLAMADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (RECLAMADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA PENDÊNCIA DA PRÓPRIA RECLAMAÇÃO E EM ALEGAÇÃO TARDIA DE IMPENHORABILIDADE. INVERSÃO DA LÓGICA PROCESSUAL. AFRONTA À HIERARQUIA JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, com o objetivo de garantir a autoridade de acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1035059-15.2024.8.11.0000, que anulou decisões consideradas procrastinatórias e determinou o regular prosseguimento de cumprimento de sentença, com a homologação da avaliação do imóvel penhorado e a realização de hasta pública.

2. A parte reclamante sustenta que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT descumpriu a ordem colegiada ao suspender a hasta pública previamente designada, sob o fundamento da existência da presente Reclamação e da superveniência de alegação de impenhorabilidade do bem constrito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo reclamado, que suspendeu a hasta pública do imóvel penhorado com base na pendência de julgamento desta Reclamação e na alegação tardia de impenhorabilidade do bem, configura exercício legítimo do poder geral de cautela ou se representa descumprimento da autoridade do acórdão proferido por este Tribunal, apto a justificar o manejo da Reclamação prevista no art. 988, II, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A Reclamação revela-se meio processual adequado para assegurar a autoridade de decisões emanadas deste Tribunal, especialmente quando demonstrado que o juízo de origem adotou providências incompatíveis com comando jurisdicional previamente fixado.

5. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1035059-15.2024.8.11.0000 foi expresso ao anular decisões destituídas de fundamentação e determinar o regular prosseguimento da execução, com a nomeação de leiloeiro oficial e realização de hasta pública, vedando retrocessos processuais capazes de comprometer a efetividade da tutela executiva.

6. A suspensão da hasta pública pelo juízo reclamado, sob o argumento da pendência de julgamento da presente Reclamação, constitui inversão da lógica processual, pois a própria Reclamação foi ajuizada justamente para assegurar o cumprimento do acórdão. Tal providência cria efeito suspensivo inexistente no ordenamento jurídico e esvazia a eficácia da decisão superior.

7. A alegação superveniente de impenhorabilidade do bem, apresentada às vésperas da alienação judicial, após longa tramitação do cumprimento de sentença, revela forte indicativo de manobra protelatória. Ausente prova pré-constituída inequívoca da natureza de bem de família, a suspensão automática da hasta pública mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

8. A eventual análise do incidente de impenhorabilidade não impede a realização da hasta pública, podendo eventual acolhimento repercutir sobre o produto da arrematação, sem comprometer o regular prosseguimento da execução.

9. A manutenção da suspensão do leilão, fundada em impugnação já superada e em fundamentos incompatíveis com as decisões desta Corte, caracteriza descumprimento da autoridade do acórdão e afronta à hierarquia jurisdicional, nos termos do art. 988, II, do CPC, e art. 231 do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

10. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento:

“1. Configura descumprimento da autoridade de acórdão a decisão do juízo de origem que, sob o fundamento da pendência de Reclamação ou de incidentes processuais tardios, suspende ato executivo cuja realização foi expressamente determinada por decisão colegiada.

2. A alegação superveniente de impenhorabilidade do bem não impede a realização da hasta pública quando apresentada em fase avançada da execução, podendo eventual acolhimento do incidente repercutir apenas sobre o produto da alienação judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reclamação Cível, com pedido liminar, ajuizada por
JOSÉ LIMA TAVEIRA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
, objetivando garantir a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1035059-15.2024.8.11.0000 e das decisões liminares proferidas nestes autos.

O reclamante sustenta, em síntese, que promove Cumprimento de Sentença (autos nº 0011097-63.2011.8.11.0055 e conexo nº 0001503-88.2012.8.11.0055) em face do Espólio de Luiz Oliveira Coutinho.

Narra que, não obstante o trânsito em julgado do acórdão que determinou o prosseguimento da execução com a realização de hasta pública e a vedação à reabertura de prazos ou novas avaliações, o juízo reclamado tem reiteradamente criado obstáculos à satisfação do crédito.

Informa que, após o deferimento de medida liminar nesta Reclamação (ID 320587886) e sua extensão aos autos conexos (ID 328805853), o juízo de origem, em aparente cumprimento, designou leilão unificado para 06/03/2026. Contudo, relata o reclamante a superveniência de "fato novo": às vésperas do certame, o juízo proferiu as decisões de IDs 224479339 e 224480982 (na origem), suspendendo novamente a hasta pública, sob o fundamento de que seria necessário "aguardar o julgamento definitivo desta Reclamação" e analisar pedido superveniente de impenhorabilidade formulado pelo Espólio.

O reclamante alega que tal conduta configura "simulação de cumprimento" e afronta direta à autoridade deste Tribunal, pois utiliza a própria existência da Reclamação como pretexto para paralisar a execução que ela visava destravar.

Requer a cassação das decisões suspensivas e a determinação de realização imediata do leilão.

Nas informações prestadas (ID 321413366 e 324646355), o magistrado reclamado comunicou atos de retratação parcial, mas as decisões posteriores confirmaram a suspensão noticiada pelo reclamante.

O interessado (Espólio), intimado, apresentou manifestação (ID 350999353) arguindo a impenhorabilidade do imóvel por residência de herdeira idosa e requerendo a manutenção da suspensão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 342352381), manifestou-se pela não intervenção no mérito, por tratar-se de direito patrimonial disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente Reclamação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 988, II, do Código de Processo Civil, uma vez que se destina a garantir a autoridade de decisão deste Tribunal (Acórdão do AI nº 1035059-15.2024.8.11.0000 e decisões liminares subsequentes) que, segundo a narrativa e prova dos autos, estaria sendo descumprida pelo juízo de primeiro grau.

A controvérsia submetida a este Colegiado consiste em determinar se a decisão do juízo reclamado, que suspendeu a hasta pública designada sob o fundamento de "pendência de julgamento da Reclamação" e "arguição superveniente de impenhorabilidade", constitui exercício legítimo do poder geral de cautela ou se configura ato atentatório à autoridade da jurisdição superior e negativa de prestação jurisdicional.

O exame dos autos revela um cenário processual de extrema gravidade. O cumprimento de sentença tramita há mais de uma década. Este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1035059-15.2024, foi categórico ao anular decisões procrastinatórias anteriores e
determinar o prosseguimento da expropriação com base na avaliação já existente (R$ 675.450,00), vedando o retrocesso processual
. Nestes termos a parte dispositiva do acórdão:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, e art. 489, §1º, IV, ambos do Código de Processo Civil, conheço do Agravo de Instrumento e DOU PROVIMENTO, para: anular a decisão de Id: 170759581, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie, de forma expressa e fundamentada o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita ao espólio, observando o art. 99, §6º, do CPC; validade da atuação do advogado do espólio, à luz do art. 37 do CPC;
nomeação do leiloeiro oficial e realização de hasta pública; por fim, a homologação da avaliação retificada do imóvel penhorado
.” (destaquei)

Ao deferir a liminar nesta Reclamação (ID. 320587886), esta Relatoria ordenou que o juízo se abstivesse de praticar atos contrários ao acórdão (como novas avaliações ou remessas desnecessárias à contadoria) e apreciasse os requisitos para o leilão, nos termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela liminar requerida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de (ID 201384086) no que se refere à determinação de nova avaliação do imóvel penhorado e à remessa dos autos à contadoria judicial, até ulterior deliberação desta Corte.
Determino que o juízo reclamado se abstenha de praticar os atos suspensos e aprecie, no prazo de 15 dias, de forma expressa e fundamentada, as questões remanescentes determinadas no acórdão do AI nº 1035059-15.2024.8.11.0000, especificamente quanto à validade da representação processual do espólio e à nomeação de leiloeiro para realização de hasta pública, considerando as três avaliações já existentes nos autos
.” (destaquei)

O juízo de origem, nas decisões ora impugnadas (Ids. 201384086 e 224479339 dos autos originários), determinou: "
Notifique-se, novamente, o leiloeiro para suspensão da hasta pública outrora designada, ante a pendência de julgamento da Reclamação n.º 1034483-85.2025.8.11.0000
".

Destarte, observa-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mostra “incoerente” ante o contexto jurídico dos autos. Utilizar a "pendência de julgamento da Reclamação" como motivo para suspender o ato executivo que a Reclamação busca efetivar é uma inversão da lógica processual.

A Reclamação não possui efeito suspensivo automático contra a pretensão do reclamante, ao contrário, as liminares deferidas nestes autos (IDs 320587886 e 328805853) tiveram natureza positiva, determinando o cumprimento da ordem superior.

Ao suspender o leilão "aguardando a Reclamação", o juízo reclamado criou,
sponte propria
, um efeito suspensivo que paralisa a eficácia das decisões desta Corte. Tal conduta subsume-se perfeitamente à hipótese de desrespeito à autoridade da decisão do Tribunal, pois esvazia o comando de "prosseguimento da execução" contido no acórdão transitado em julgado.

Desta forma, sob uma interpretação teleológica, a postura do juízo de origem é insustentável. A finalidade do processo de execução é a satisfação do crédito (art. 797, CPC). A resistência injustificada ao cumprimento de ordens superiores, travestida de cautela, viola a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e o dever de lealdade processual.

No confronto dialético, a tese de "prudência" do juízo não se sustenta frente à realidade dos autos - Impenhorabilidade Tardia.

Isso porque a alegação de “bem de família” trazida pelo Espólio às vésperas do leilão (ID 350999360
), após anos de trâmite e preclusão de diversas oportunidades de defesa, apresenta fortes indícios de manobra protelatória
. Tratando-se de dívida do espólio e não havendo prova pré-constituída absoluta da imprescindibilidade do imóvel para a subsistência de entidade familiar que justifique a supressão da garantia do credor nesta fase avançada, a suspensão automática do leilão foi desproporcional.

Impugnação ao Edital: O reclamante demonstrou que a impugnação anterior ao edital perdeu objeto com a retificação promovida pelo próprio juízo (unificação das execuções). Manter a suspensão com base em impugnação superada é erro de procedimento grave.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que a hierarquia jurisdicional deve ser respeitada e que incidentes infundados não podem paralisar a marcha processual ad aeternum.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. - Caso em exame

1. Reclamação ajuizada com o objetivo de garantir o cumprimento do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal no julgamento da Apelação nº 0037246-07.2012 .8.11.0041, que determinou o regular prosseguimento de execução de título extrajudicial indevidamente extinta pelo juízo de origem. A parte reclamante alega inércia judicial, apesar do trânsito em julgado da decisão colegiada .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de embargos de declaração obsta o interesse processual para a propositura da presente Reclamação; e (ii) saber se a decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a extinção da execução, viola a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal.

III . Razões de decidir

3. A pendência de embargos de declaração, não analisados em prazo razoável, não descaracteriza a necessidade e a utilidade da Reclamação, dada a paralisação indevida do feito de origem.

4. A Reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão proferida em acórdão, nos termos do art . 988, II, do CPC, e art. 231 do RITJMT.

5. O acórdão proferido na Apelação nº 0037246-07 .2012.8.11.0041 determinou expressamente o prosseguimento da execução, ao reconhecer a validade da duplicata executada, tendo havido descumprimento por parte do juízo reclamado, que manteve a extinção da ação executiva .

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação julgada procedente, com a anulação da decisão reclamada e determinação de regular prosseguimento da Ação de Execução nº 0029023-65.2012 .8.11.0041.

Tese de julgamento:

"1 . Caracteriza interesse processual a propositura de Reclamação fundada em descumprimento de acórdão colegiado, ainda que pendente de julgamento embargos de declaração, quando evidenciado lapso temporal irrazoável.

2. O descumprimento de acórdão que determina o prosseguimento da execução autoriza a utilização da Reclamação, nos termos do art. 988, II, do CPC ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 988, II; RITJMT, art. 231 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j . 25.11.2020; STF, Rcl 4.335, Rel . Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 19.10 .2005. (TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 10159836820258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2025)

A conduta do juízo reclamado, ao determinar o cumprimento do acórdão marcando o leilão e, ato contínuo, suspendê-lo sob fundamentos circulares e contraditórios à ordem deste Tribunal, exige resposta firme para restauração da ordem jurídica, nos termos do art. 988, II, do CPC, e art. 231 do RITJMT.

Não há justificativa legal para a suspensão. A pendência da Reclamação exige o cumprimento da liminar nela deferida, que ordenou o prosseguimento, e não a paralisia.

A questão da impenhorabilidade, trazida de forma serôdia, deve ser analisada sem efeito suspensivo do leilão, resguardando-se, se for o caso, o produto da arrematação até decisão final daquele incidente, mas nunca impedindo a hasta pública já publicada e paga.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação, confirmando e estendendo os efeitos das liminares anteriormente concedidas, em estrita obediência ao que foi decidido no acórdão oriundo do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1035059-15.2024.8.11.0000, para:

1)
CASSAR
as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra nos autos dos Cumprimentos de Sentença nº 0011097-63.2011.8.11.0055 e nº 0001503-88.2012.8.11.0055 (IDs 201384086 e 224479339 na origem), que determinaram a suspensão da hasta pública;

2)
DETERMINAR
ao Juízo Reclamado que proceda à imediata realização da hasta pública unificada do imóvel penhorado, mantendo-se as datas aprazadas ou, na impossibilidade técnica de tempo, designando novas datas no prazo máximo de 10 (dez) dias, independentemente do julgamento do incidente de impenhorabilidade, cujo eventual acolhimento poderá recair sobre o preço, mas não obstar a alienação, dada a preclusão temporal e a presunção de má-fé na arguição tardia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026